Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709248-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VARANDA 301 GASTROBAR E DELIVERY LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por VARANDA 301 GASTROBAR E DELIVERY LTDA em face da decisão que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 76, § 1o, I, 112 e 485, IV, do CPC e do art. 24 da Lei 12016/2009 (ID 71607624). É o relatório. Decido. O pedido de reconsideração somente é possível nas decisões que envolvam questões não suscetíveis de preclusão (matérias de ordem pública), que podem ser modificadas pelo juiz de ofício. A retratação da decisão, na hipótese, é incabível em decorrência da preclusão judicial (pro judicato). A reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível. Ressalte-se ainda que, na decisão terminativa, foi destacado que a carta de renúncia apresentada pelos advogados comprova, de forma inequívoca, a ciência da impetrante: contém assinatura digital da sócia Karen Wellen da Mota Santos (ID 70788629). Ademais, foi salientado que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo advogado ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a intimação da parte para fins de regularização da representação processual (STJ - AgInt no AREsp: 2343002 MG 2023/0127795-2, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 28/02/2024). Portanto, não há razão para a reconsiderar a decisão. Indefiro o pedido. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator